Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DE REFERÊNCIA PATERNA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. CONFLITO ENTRE GENITORES. DISSENSO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A REGRA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA GUARDA UNILATERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por K. V. F. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de guarda, fixando guarda compartilhada do adolescente G. L. F., com residência de referência no lar paterno e convivência materna regulamentada.
2. O apelante pretende a guarda unilateral paterna, alegando ausência de diálogo e elevado conflito entre os genitores.
3. A apelada M. E. V. L., assistida pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
4. O MPDFT opinou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se, diante do alegado conflito entre os genitores e do histórico narrado nos autos, é caso de substituir a guarda compartilhada por guarda unilateral paterna, à luz do melhor interesse do adolescente.

III. RAZÃO DE DECIDIR
6. A definição de guarda deve observar o melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227), com proteção integral e prioridade absoluta.
7. A guarda compartilhada é regra legal quando ambos os genitores são aptos, cabendo ao Judiciário fixar atribuições e ajustar o modelo ao caso concreto.
8. O dissenso entre os genitores, isoladamente, não afasta a guarda compartilhada; admite-se mitigação apenas quando o conflito ultrapassa o mero dissenso e compromete concretamente o desenvolvimento do menor, conforme precedentes do STJ citados nos autos.
9. No caso, o estudo psicossocial e o contexto probatório amparam a manutenção do modelo fixado, que preserva estabilidade com residência de referência paterna e assegura convívio materno estruturado, inexistindo excepcionalidade suficiente para guarda unilateral.

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do Art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CF, art. 227.
• CC, arts. 1.583 e 1.584, §2o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2038326, 0714913-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03/09/2025, DJe 10/09/2025;
• STJ, REsp 1.417.868/MG, 3a Turma, j. 10/05/2016, DJe 10/06/2016; e
• STJ, REsp 1.591.161/SE, 3a Turma, j. 21/02/2017, DJe 24/02/2017.